Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE MILHAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO DA FATURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECIFICA E CLARAMENTE REDIGIDA. OFENSA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As milhas provenientes de cartão de crédito são, em tese, direito adquirido do consumidor com fundamento na contraprestação realizada a tempo e modo – uso do respectivo cartão etc.
2. Entretanto, se o contrato ou regulamento do programa de milhas prever expressamente e de forma clara que as milhas acumuladas podem ser canceladas em caso de inadimplemento no uso do referido cartão, então, a ausência do direito de resgate é medida que se impõe.
3. Recurso de Apelação CONHECIDO, mas DESPROVIDO.